Tribunal: STJ
Processo: 1008502-95.2018.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215195 - DF (2025/0189142-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: HEBERT FERREIRA MOURA
ADVOGADO
: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES - RJ199721
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SERVIDOR
ART. 1.022
MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL NÃO
DEMONSTRADOS. DEFICIÊNCIA RECURSAL E REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284 DO
STF E N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: ação ordinária, com pedido de tutela provisória de
urgência, ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor da União, objetivando a sua
condenação a proceder à sua reintegração e reforma em decorrência de
enfermidade incurável e incapacitante, bem como ao pagamento de ajuda de
custo, auxílio-invalidez e indenização por danos morais, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo do autor, julgado
mantido em sede de embargos.
3. Não obstante o recurso especial alegue violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. Hipótese em que as razões do recurso especial não desenvolveram
tese para demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 6o,
141, 492, e 1.013 do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo, novamente, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. No caso em exame, ao decidir sobre o não preenchimento dos
requisitos para a reintegração ou reforma das fileiras do Exército Brasileiro, a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o
a quo
Autor não comprovou a sua incapacidade temporária no momento do
licenciamento das fileiras do Exército Brasileiro.
6. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51481918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d0476d17-6ff5-454c-a33e-9206f95a7cec

7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
8. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
09/10/2025
15/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d0476d17-6ff5-454c-a33e-9206f95a7cec

RECURSO ESPECIAL No 2215195 - DF (2025/0189142-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: HEBERT FERREIRA MOURA
ADVOGADO
: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES - RJ199721
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
SERVIDOR MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE E NEXO
CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS. DEFICIÊNCIA RECURSAL E
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 284 DO STF E N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Na origem: ação ordinária, com pedido de tutela provisória de
urgência, ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor da União, objetivando a
sua condenação a proceder à sua reintegração e reforma em decorrência de
enfermidade incurável e incapacitante, bem como ao pagamento de ajuda de
custo, auxílio-invalidez e indenização por danos morais, julgada
improcedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo do autor, julgado
mantido em sede de embargos.
3. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Hipótese em que as razões do recurso especial não desenvolveram
tese para demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts.
6o, 141, 492, e 1.013 do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo, novamente, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. No caso em exame, ao decidir sobre o não preenchimento dos
requisitos para a reintegração ou reforma das fileiras do Exército Brasileiro, a
Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o
a quo
Autor não comprovou a sua incapacidade temporária no momento do
licenciamento das fileiras do Exército Brasileiro.
6. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
Documento eletrônico VDA51221706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Código de Controle do Documento: 8d47a30e-21ea-4431-84f6-47047e720382

na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
8. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HEBERT FERREIRA MOURA,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas e , da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, nos autos
da Aapelação Cível no 1008502-95.2018.4.01.3400, que apresenta a seguinte ementa (fls.
370-371):
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS. PROVA
PERICIAL.
LICENCIAMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra
sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do art 487, I, do CPC, na
qual o autor objetiva a anulação de seu licenciamento, com a determinação de que
seja reintegrado às fileiras militares na condição de adido para fins de tratamento
médico de que necessitar, até que restabeleça ou que seja reformado, que seja
assegurado a percepção do soldo e demais vantagens remuneratórias desde a dados
do seu licenciamento, com todos os direitos consectários (pagamento de ajuda de
custo, auxílio-invalidez e. dúvida por danos morais).
2. O militar temporário não faz apenas a permanência nas Forças Armadas,
pois o seu reengajamento e o desligamento são atos discricionários da
Administração Militar. Exceção se faz quando o militar está em tratamento médico,
o que não é o caso dos automóveis.
3. Consta dos autos que a parte autora em inspeção de saúde realizada em
, obteve parecer 'Apto A', sendo, em seguida, desligado e incluído na
03/07/2017
reserva não remunerada. O laudo pericial concluiu que: '1) o autor é portador de
epilepsia (CID-10:G-40); 2) O autor apresenta epilepsia estabilizada com o
tratamento realizado, NÃO tendo relato atual ou progressão de crises ou status
epiléptico com exame neurológico NORMAL e SEM déficit de cognição ou
comportamental. Está estabilizado; 5) a doença não incapacita definitivamente o
autor para todos e qualquer atividade da vida civil e militar; 6) NÃO há
incapacidade para vida independente ou para o trabalho civil ou militar; 7) Incurável
na maioria dos casos, porém no geral com possibilidade de controle BOM
terapêutico. NÃO é degenerativo ou progressivo; 8) a lesão não tem relação de
causa e efeito com as atividades exercidas durante o serviço militar; 9) o requerente
pode exercer atividades militares administrativas, ou seja, que não exija exercício
físico; 10) O estado epiléptico desde que corretamente medicado e com o paciente
utilizando a medicação prescrita, é imperceptível ao exame clínico de rotina,
internacional ou periódico. Tal status quando sob bom controle, NÃO é impeditivo
ao exercício profissional muito menos com risco de comprometimento de
integridade de terceiros; 11) o paciente com essa patologia desde que mantenha a
medicação anticonvulsivante pertinente absolutamente NÃO é incapaz para o
exercício de atividade profissional ou atos da vida cotidiana, como é o caso do
Documento eletrônico VDA51221706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Código de Controle do Documento: 8d47a30e-21ea-4431-84f6-47047e720382

autor; 12) O autor NÃO apresenta impedimento ao exercício profissional quer na
vida civil ou militar. Está estabilizado; 13) Necessita de acompanhamento médico
regular com a utilização de medicação específica de duração indeterminada.'
4. Consoante fundamentado na sentença recorrida 'a situação fática
comprovada nos autos revela que o autor não faz jus à reforma, porquanto não está
incapacitado permanentemente para o serviço ativo do Exército. Logo, não estão
comprovados os requisitos para a concessão da reforma, nos termos da cláusula
acima colacionada. Não tocante à reintegração como adido, não obstante a ausência
de pedido expresso do autor na inicial, mas considerando que foi proferida decisão
favorável ao autor no âmbito do TRF1 nesse sentido, registro de que não tendo sido
comprovada a incapacidade parcial, também é indevida a reintegração como adido.'
5. Não tendo a prova pericial demonstrada a existência de incapacidade
laboral do militar, tem-se que não foram exigidos os requisitos para fazer jus à
reintegração ou à reforma e, de consequência, não se verifica o vínculo no ato de seu
licenciamento.
6. Publicada a sentença na vigência do atual CPC (a partir de
,
18/03/2016
inclusive) e desprovido o recurso de apelação, majoro os honorários arbitrados na
origem em 1% (um por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão do
deferimento da justiça gratuita.
7. Apelação do autor desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 403-407).
Nas razões do recurso especial (fls. 416-430), a parte Recorrente pugna,
preliminarmente, pela nulidade do provimento recorrido, por violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta, ademais, a ofensa aos arts. 6o, 141, 492, e 1.013 do CPC,
argumentando que o ato administrativo de licenciamento foi abusivo e arbitrário, pois o
recorrente estava enfermo e sob cuidados médicos.
Alega, ainda, prequestionamento fictício, com base no art. 1.025 do CPC, e
aponta divergência jurisprudencial, citando como paradigmas os julgados REsp n.
1.580.184/RS e AgInt no REsp n. 1.994.901/CE.
Ao final, requer o provimento do recurso para reintegração do Recorrente ao
serviço militar e concessão de reforma militar.
Apresentadas contrarrazões pela União (fls. 432-433).
O recurso foi admitido na origem (fls. 434-436).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência,
ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor da União, objetivando a sua condenação a
proceder à sua reintegração e reforma em decorrência de enfermidade incurável e
incapacitante, bem como ao pagamento de ajuda de custo, auxílio-invalidez e
indenização por danos morais, julgada improcedente (fls. 321-327).
Documento eletrônico VDA51221706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Código de Controle do Documento: 8d47a30e-21ea-4431-84f6-47047e720382

O Tribunal Regional, ao negar provimento ao apelo do Autor, consignou a
seguinte fundamentação (fls. 365-369):

Pretende o autor anular os efeitos de seu licenciamento das fileiras do
Exército Brasileiro, a fim de ser reformado em razão de incapacidade/invalidez, ou
seja, pela impossibilidade total e permanentemente para qualquer trabalho.
O militar temporário não faz jus à permanência nas Forças Armadas,
porquanto o seu reengajamento e o desligamento são atos discricionários da
Administração Militar. Entretanto, o militar temporário acometido de debilidade
física ou mental não definitiva não pode ser licenciado e faz jus à reintegração ao
quadro de origem para tratamento médico-hospitalar, como adido, bem como à
percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido
licenciamento, ainda que não haja relação de causa e efeito entre a situação de
incapacidade e a atividade militar (AgInt no R Esp n. 1.696.622/RS, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
6/4/2022
[...]
A Lei n. 6.880/80 disciplina o licenciamento "ex officio" dos militares do
serviço ativo em seu art. 121, II e § 3o, admitindo-o, dentre outras hipóteses, quando
houver a conclusão de tempo de serviço ou estágio, e com base nos critérios de
conveniência e oportunidade da Força Armada a qual vinculado o militar.
[...]
Consoante assentado na sentença recorrida “a situação fática comprovada
nos autos revela que o autor não faz jus à reforma, porquanto não está incapaz
definitivamente para o serviço ativo do Exército. Logo, não estão comprovados os
requisitos para a concessão da reforma, nos termos da jurisprudência acima
colacionada. No tocante à reintegração como adido, não obstante a ausência de
pedido expresso do autor na inicial, mas considerando que foi proferida decisão
favorável ao autor no âmbito do TRF1 nesse sentido, registro de que não tendo sido
comprovada a incapacidade parcial, também é indevida a reintegração como
adido.”.
Assim, uma vez que não foi comprovado requisito indispensável para obter
a reforma pretendida, o pedido de reintegração, com o recebimento dos proventos
desde o indevido licenciamento, deve ser indeferido.
Em contexto semelhante ao da presente demanda, este tribunal assenta que
“Não tendo a prova pericial demonstrado a existência de incapacidade laboral do
militar, tem-se que não foram preenchidos os requisitos para fazer jus à reintegração
ou à reforma e, de consequência, não se verifica vício no ato de seu licenciamento.”.
[...]
Não comprovada a incapacidade temporária do militar no momento do seu
licenciamento, não faz jus ele à reintegração. Nesse aspecto, o ato de licenciamento
revela-se legal, impondo-se a manutenção da sentença.

Como se percebe, o acórdão recorrido concluiu que o Autor não comprovou a
sua incapacidade temporária no momento do licenciamento.
Documento eletrônico VDA51221706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Código de Controle do Documento: 8d47a30e-21ea-4431-84f6-47047e720382

De início, não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido
haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
30/10/2023
3/11/2023
2.089.769/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2023
21/9/2023
Além disso, as razões do recurso especial não desenvolveram tese para
demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 6o, 141, 492, e 1.013
do CPC, o que evidencia a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo, novamente,
a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.004.665/SC, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
11/9/2023
14/9/2023
n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
Outrossim, ao decidir sobre o não preenchimento dos requisitos para
a reintegração ou reforma das fileiras do Exército Brasileiro, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fl. 368):

Consoante assentado na sentença recorrida “a situação fática comprovada
nos autos revela que o autor não faz jus à reforma, porquanto não está incapaz
definitivamente para o serviço ativo do Exército. Logo, não estão comprovados os
requisitos para a concessão da reforma, nos termos da jurisprudência acima
colacionada. No tocante à reintegração como adido, não obstante a ausência de
pedido expresso do autor na inicial, mas considerando que foi proferida decisão
favorável ao autor no âmbito do TRF1 nesse sentido, registro de que não tendo sido
comprovada a incapacidade parcial, também é indevida a reintegração como adido.”

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que "o servidor militar se
encontra enfermo e sob cuidados médicos por eclosão do diagnóstico de epilepsia e a
União Federal ciente incide em omissão e não produz atos e medidas para compensar ou
/e reparar o referido servidor enfermo" – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51221706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Código de Controle do Documento: 8d47a30e-21ea-4431-84f6-47047e720382

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO
ACERCA DA SÚMULA N. 359/STF E DO TEMA REPETITIVO N. 1.088/STJ.
INEXISTÊNCIA. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO QUE
NÃO RESULTOU EM INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO
CASTRENSE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
DISCUSSÃO
PREJUDICADA.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. Tal como consignado no aresto embargado, é irrelevante para o deslinde
da controvérsia a data em que autor, ora embargante, sofreu o acidente em serviço
noticiado nos autos, uma vez que a relação jurídica existente entre os militares em
atividade das Forças Armadas e a Administração Pública é de trato sucessivo e,
portanto, sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, no tocante aos efeitos de tal
relação jurídica, que se protrai no tempo.
3. Questão diversa, todavia, é aquela concernente ao momento em que os
requisitos legais para a obtenção da reforma militar são preenchidos - se antes ou
depois do advento da Lei n. 13.954/2019, a qual implementou alterações nas regras
atinentes à reforma dos militares temporários das Forças Armadas -, tendo em vista
que, nos termos do Enunciado n. 359/STF, "[r]essalvada a revisão prevista em lei,
os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar,
ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". Nesse sentido, colhe-se do
Supremo Tribunal Federal os seguintes julgados: RE n. 1.249.004 ED-segundos-
AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1o/8/2023; RE n.
563.229 AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de
;
16/2/2012
RE n. 59.789, Relator Ministro Cândido Motta, Primeira Turma, DJ de
. A
16/3/1967
seu turno, confira-se os seguintes acórdãos deste Superior Tribunal: AgRg no RMS
n. 32.799/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/4/2011
; AgRg no REsp n. 1.308.778/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de
.
30/9/2014
4. A desconstituição das premissas lançadas pelas instâncias ordinárias,
atinentes à ausência de incapacidade total e definitiva para o trabalho castrense do
ora recorrente, ensejaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede
especial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.782.142/RS,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
29/5/2019
AREsp n. 1.153.939/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
21/11/2017
5. Constatado o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão
de reforma militar em favor do autor, ainda sob à luz das disposições contidas na
Lei n. 6.880/1980, anteriores ao advento da Lei n. 13.954/2019, inexiste falar em
desrespeito à orientação contida no Enunciado n. 359/STF.
6. Inaplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.088/STJ, uma
vez que o ora embargante não é portador do vírus HIV.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 2.184.605/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
11/6/2025
Documento eletrônico VDA51221706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Código de Controle do Documento: 8d47a30e-21ea-4431-84f6-47047e720382

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR.
INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA E PARCIAL. DIREITO À REFORMA. NÃO CABIMENTO.
REINTEGRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Casa é a de que, "nos casos em que
não há nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação do serviço militar
e o militar temporário não estável é considerado incapaz somente para as atividades
próprias do Exército, é cabível a desincorporação" (EREsp n. 1.123.371/RS, relator
Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
12/3/2019
2. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que "restou configurado
o nexo causal entre as doenças/lesões do Agravante e o serviço militar, as quais o
tornaram incapaz parcial e temporariamente para toda e qualquer atividade laboral"
- somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame
de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.293.411/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 369),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51221706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:43
Código de Controle do Documento: 8d47a30e-21ea-4431-84f6-47047e720382

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.215.195 / DF
Número Registro: 2025/0189142-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085029520184013400
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HEBERT FERREIRA MOURA
ADVOGADO
: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES - RJ199721
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: b4ba1835-808c-4f99-9d27-ae75e0601cbe